Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725703-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDOS: ANA CAROLINA ANDRADE NACIF, BMFM CHOPPERIA LTDA, ANTÔNIO MÁRCIO CUNHA NACIF, ANA BÁRBARA DE ANDRADE NACIF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. BAIXA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. OBRIGAÇÃO CREDOR (EXEQUENTE). 1. É obrigação do credor promover a baixa da anotação na matrícula do imóvel, tendo em vista que a averbação da execução foi promovida por ele. 2. Havendo o cumprimento da obrigação, correta a r. sentença que extinguiu o feito ante o pagamento. 3. Recurso não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 190 do CPC, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, sustentado que a baixa da averbação premonitória registrada na matrícula do imóvel da terceira recorrida deve ser de responsabilidade única e exclusiva dos recorridos, já que houve expressa cláusula extrajudicial presente no acordo firmado entre as partes. Aduz que foram os devedores quem deram causa à ação, de modo que todos os emolumentos necessários para a baixa da anotação cartorária devem ser recolhidos pelos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 190 do CPC, 421, 421-A e 422, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No documento de ID 20511878, a exequente (recorrente) informou que as partes pactuaram acordo extrajudicial, tendo sido integralmente quitado o débito exequendo. De fato, no referido pacto (ID 20511878) ficou ajustado que a realização de baixas cartorárias, gravames, penhoras, averbações, retiradas de negativações, registros e/ou qualquer outras baixas de constrição ficariam a cargo dos devedores (apelados). Acontece que a empresa recorrente foi a responsável pela anotação premonitória no registro cartorário. Por oportuno, leia-se excerto da sentença que, corretamente, dispôs sobre questão do recurso: Indefiro o pedido de expedição de ofício ao 2o Ofício de Imóveis de Belo Horizonte/MG, pois incumbe ao credor, que promoveu a averbação da execução, providenciar o cancelamento (baixa) da anotação ou fornecer declaração de quitação para que a parte executada diligencie a retirada. Indefiro, ainda e por fim, o pedido de ofício ao Serasa, pois com o trânsito em julgado e arquivamento com baixa, será retirada eventual negativação. Desse modo, correta a r. sentença ao determinar ser obrigação do credor, pois foi ele quem promoveu a averbação da execução, providenciar o cancelamento da anotação ou fornecer declaração de quitação para que a parte executada diligencie a retirada. Ademais, observe-se que não houve homologação do acordo firmado entre as partes, pelo nobre Sentenciante, mas extinção do feito pelo pagamento.” (ID 21735095 - Pág. 2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030